Tribunal: TJDFT
Processo: 0700495-02.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚPLICO. SENTENÇA. PERDA DO OBJETO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência requerida para que o agravado promova a matrícula do agravante no 1o Curso de Aperfeiçoamento de Praças – CAP I\2020, que terá início no dia 30.04.2020.

2. Em consulta aos autos de origem, verificou-se que foi proferida sentença, com extinção do processo em razão do pedido de desistência do requerente e anuência do requerido.

3. Dessa forma, resta prejudicado o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente do interesse de agir, impondo-se o não conhecimento do recurso.

4. AGRAVO PREJUDICADO. Sem custas e honorários.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.